Tribunal: STF
Processo: ARE 1295485
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fls. 14-15, Doc. 6):



    “EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. POSTAGEM DE FOTO MONTADA EM REDES SOCIAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 



    1)- A imunidade material não é absoluta, não podendo dissociar-se de atividade legislativa para acobertar abusos, excessos ou ofensas pessoais que atinjam a honra. Necessariamente há de existir nexo causal entre a atividade parlamentar e as declarações do beneficiado pela imunidade. 



    2)- Presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, o dever de indenizar é medida que se impõe. 



    3)- A reparação por danos morais deve ser reconhecida quando estes forem frutos de ato ilícito capaz de impingir sentimentos negativos à pessoa, tais como humilhação, constrangimento ou dor. Tais fatos diferem do mero dissabor, que é limitado à indignação pessoal por episódios da vida cotidiana. 



    4)- Por meio dos documentos trazidos aos autos, notadamente a foto montada, verifico que o autor se desincumbiu do seu ônus probatório, qual seja, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. 



    5)- É sabido que, os documentos apresentados pelo autor em sua inicial possuem presunção relativa, razão pela qual competia ao requerido demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não ocorreu. 



    6)- O arbitramento da indenização decorrente do dano moral deve ser feito caso a caso, com moderação e razoabilidade, sem perder de vista a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão, repercussão dos danos e capacidade econômica. 



    7)- Arbitrado o dano moral em valor razoável (R$ 15.000,00) proporcional para reparar o prejuízo e punir o ofensor, sem, contudo, causar enriquecimento a uma parte e onerosidade excessiva para outra, a sua manutenção é medida que se impõe. 



    8)- In casu, o ato ilícito decorre de uma relação extracontratual, sendo aplicável à espécie o enunciado da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os juros de mora incidirem a partir do evento danoso. 



    9)- Em observância ao disposto no artigo 85, §11º, do CPC, os honorários recursais devidos ao advogado do autor devem ser majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 2ª APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”



    No RE (fls. 1-8, Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao art. 29, VII, da CF/1988, defendendo a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, pois “Não pode se admitir que um vereador, no legítimo exercício do mandato que lhe foi outorgado, seja ceifado do seu direito constitucional de criticar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, ao qual o recorrido era diretamente ligado enquanto Diretor da Vigilância Sanitária municipal” (fl. 7, Doc. 7). No ponto, aduz que “não houve qualquer excesso na imagem ou palavras utilizadas pelo vereador, ora recorrente, que pudesse macular a honra do recorrido a ensejar uma reparação moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)” (fl. 7, Doc. 7)



    Ressalta que esta CORTE já reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do Tema 469.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e afastar a condenação por dano moral considerando a imunidade constitucionalmente garantida, com inversão dos ônus da sucumbência.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “o recorrente não indica com precisão a hipótese constitucional de cabimento do recurso interposto, sendo entendimento da jurisprudência que a petição de Recurso Extraordinário que não faz indicação do dispositivo ou alínea que autoriza, dentre as hipóteses previstas no artigo 102, inciso III, alíneas "a", "b", "c" e "d", da Constituição Federal, implica em deficiência formal, obstando o respectivo seguimento”(fl. 39, Doc. 7).



    No Agravo (Doc. 9), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    A ilustre Presidente do STF, Ministra LUIZ FUX, determinou a remessa dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 469 da Repercussão Geral (Doc. 11).



    Em juízo negativo de adequação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fl. 25, Doc. 13):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGEM DE FOTOS EM REDES SOCIAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 469. SISTEMÁTICA DO ART. 1.040, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM PARADIGMA DO STF. JULGAMENTO RATIFICADO.



    1. A dicção do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil é no sentido de que publicado o acórdão paradigma (proveniente de repercussão geral ou de recurso repetitivo), é dado ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a oportunidade de reexaminar o recurso anteriormente julgado, possibilitando-lhe, se for o caso, o exercício do juízo de retratação.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 600.063/SP, reconhece a imunidade judicial dos vereadores por palavras, opiniões e votos proferidos havendo pertinência com o exercício do mandato. Na hipótese, o acórdão recorrido declarou que a atitude do vereador foi abusiva e excedeu os limites da função, uma vez que sua conduta narrada nos autos não guardou pertinência com o mandato, o que acarretou a sua condenação em danos morais em favor da parte adversa ante a ocorrência de ato ilícito a ser reparado. Sendo assim, o acórdão merece ser ratificado por não haver violação à imunidade tampouco desconformidade com paradigma. DECISÃO RECORRIDA RATIFICADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.” 



    Mantido o acórdão, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE para análise do recurso (Doc. 16).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 600.063-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão o Min. ROBERTO BARROSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 469), fixou tese no sentido de que:



    Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador. 



    O acórdão ficou assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.



    2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.



    3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político.



    4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.



    5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.



    6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos”.



    Todavia, a tese acima deve ser apreciada cum grano salis quando as pretensas ofensas tenham sido proferidas pela internet, porém em razão do mandato, haja vista que essa peculiaridade não foi objeto de debate por ocasião do julgamento do processo paradigma. 



    Sendo esse o contexto dos autos, de início, deve-se averiguar se as declarações da recorrente estariam ou não abrangidas pela imunidade material, a inviolabilidade, enquanto espécie qualificada, em relação aos parlamentares, do gênero "liberdade de expressão".



    Em outras palavras, há necessidade de verificar se as declaração foram dadas no exercício, ou em razão do exercício, do mandato parlamentar; ou seja, se a ré expressou suas opiniões, sobre questões relacionadas a políticas governamentais; e se essas opiniões se ativeram aos parâmetros constitucionalmente aceitos, ou se teriam extrapolado eventuais parâmetros das imunidades materiais.



    Na independência harmoniosa que rege o princípio da Separação de Poderes, as imunidades parlamentares são institutos de vital importância, visto buscarem, prioritariamente, a proteção dos parlamentares, no exercício de suas nobres funções, contra os abusos e as pressões dos demais poderes; constituindo-se, pois, um direito instrumental de garantia de liberdade de opiniões, palavras e votos dos membros do Poder Legislativo, bem como de sua proteção contra afastamentos ou prisões arbitrárias e processos temerários. Essas imunidades, como destacado por PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA, não dizem respeito à figura do parlamentar, mas à função por ele exercida, no intuito de resguardá-la da atuação do Executivo ou do Judiciário, consagrando-se como garantia de sua independência perante outros poderes constitucionais ( Introduzione al diritto costituzionale comparato. 2. ed. Milão: Giuffrè, 1970, pp. 303-305).



    Nessa linha, já lecionava RUY BARBOSA, nos idos de 1898:



    O privilégio de que se trata é, portanto, um privilégio a favor do povo, um privilégio a favor da lei, um privilégio a favor da Constituição. Sempre se entendeu assim desde BLACKSTONE até BRUNIALTI, o mais recente dos tractadistas, que o qualifica de tão necessário quanto, nas Monarchias, a inviolabilidade do Monarcha... (...) longe de polos em situação privilegiada, a prerrogativa parlamentar, de facto, não fez mais que nivelar a deles à dos outros cidadãos (...) Assim se tem pronunciado, em toda a parte, na Inglaterra, na França, na Itália, nos Estados Unidos, em resoluções e sentenças que poderíamos citar, a jurisprudência dos parlamentares e Tribunaes, desde THOMAZ JEFFERSON, que disse: O privilégio não pertence aos membros da Camara, mas à Assembléa ( Commentários à constituição federal brasileira . Vol. II. Saraiva: 1933, p. 41/42).



    A criação das imunidades parlamentares como corolário da defesa da livre existência e independência do Parlamento remonta ao século XVII e tem no sistema constitucional inglês sua origem, por meio da proclamação do duplo princípio da freedom of speech (liberdade de palavra) e da freedom from arrest (imunidade à prisão arbitrária), no Bill of Rights de 1689. Ressalte-se, porém, que a declaração inglesa de direitos de 1688, Estatuto I, de Guilherme III e Maria II, no ato declaratório dos direitos e liberdades do súdito, já previa a autonomia dos membros do Parlamento, ao afirmar que as eleições deveriam ser livres e a liberdade de expressão, os debates e procedimentos no Parlamento não poderiam ser impedidos ou contestados em qualquer tribunal ou em qualquer lugar fora do Parlamento.



    Posteriormente, tal previsão foi acolhida pela Constituição norte-americana em 1787, que previu que os parlamentares não poderão ser incomodados ou interrogados, em qualquer outro lugar, por discursos ou opiniões emitidos em uma ou outra Câmara (art. 1º, seção 6).



    Entre nós, desde a primeira Constituição brasileira de 1891 foi prevista essa garantia de proteção ao exercício do mandato popular, consubstanciada na liberdade de palavra. Desde 1891, há duas únicas exceções: as Cartas de 1937 e 1969 (EC nº1), nas quais, embora a imunidade material tenha sido expressamente declarada, admitia-se a sua relativização em determinadas hipóteses normativas, prenhes de conceitos abertos a exemplo de ultraje à moral pública, na CF/1937 (art. 43), e crime contra a segurança nacional, na EC1 de 1969 (art. 32) - e, ipso facto , manejáveis ao paladar do intérprete. Essa perspectiva histórica já demonstra que o amesquinhamento das garantias congressionais apenas se opera em momentos de exceção, com a sucumbência da própria democracia.



    Esta SUPREMA CORTE, da mesma forma, de longa data tem se defrontado com a apreciação de embates jurídicos em torno da aplicação do instituto sob análise. Nesse sentido, em julgamento histórico, no ano de 1914, em habeas corpus impetrado por RUY BARBOSA, em causa própria e em defesa da imunidade material dos parlamentares, mesmo no Estado de Sítio, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou a importância da referida prerrogativa, então sob ataque do Poder Executivo, e a necessidade de sua manutenção para o equilíbrio do regimen político da federação brasileira (HC 3536/RJ, Rel. Min. OLIVEIRA RIBEIRO, Pleno, julgado em 5/6/1914).



    Já sob a égide da Carta de 1946, o ministro SAMPAIO COSTA, convocado para relatar o HC 34467, em acórdão de 1956, advertiu que:



    (...) a verdade é que as imunidades parlamentares assentam em razões de ordem pública e política, no interesse geral da coletividade. Não são um privilégio pessoal do deputado ou do senador. Tampouco um direito subjetivo, ou mesmo uma garantia individual. São atributos inerentes a função do cargo legislativo (…). (HC 34467/SE, Rel. Min SAMPAIO COSTA, convocado, Plenário, j. em 24/9/1956, DJ de 17/1/1957.)



    O debate, longe de despertar interesse meramente histórico-literário, permanece atual nesta CORTE, que tem sido constantemente provocada a se manifestar sobre os limites da imunidade material dos parlamentares hospedada no art. 53, caput, da Carta da República; especialmente, sobre o caráter absoluto ou relativo das imunidades parlamentares materiais. Cada vez mais, na Turma, cada um de nós tem casos relacionados a parlamentares, o que nos traz a importante questão sobre qual é a natureza jurídico-política das inviolabilidades e a análise evolutiva dessa natureza jurídica que foi se alterando, e sua aplicabilidade, ao longo das nossas Constituições, consolidada na Constituição de 1988.



    É essencial na presente hipótese, analisar a conciliação realizada pelo texto de nossa Constituição em relação a duas grandes teorias sobre inviolabilidades parlamentares: A blackstoniana e a de Stuart Mill.



    Em um excelente estudo monográfico sobre as imunidades parlamentares, o professor JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR discorre sobre ambas as teorias e como balizaram as previsões de imunidades em diversos ordenamentos jurídicos (Inviolabilidade parlamentar . São Paulo: FDUSP, 2018. p. 23-43).



    Em meu entendimento, a Constituição de 1988 fez uma síntese dessas teorias, aplicando uma ou outra, dependendo da hipótese de incidência. A primeira Blackstoniana, foi inicial e surgiu com a previsão do art. 9º do Bill of Rights, de 1689: "a liberdade de discurso e debates de procedimentos no Parlamento não deve ser contestada ou questionada em qualquer Corte ou lugar fora do Parlamento.”



    Analisando essa disciplina legal, o art. 9º do Bill of Rights, William Blackstone afirmava - e a partir daí se construiu toda uma teoria sobre as inviolabilidades - que não competia aos juízes determinar qual a amplitude dessa previsão, não competia ao Judiciário estabelecer a definição dessa inviolabilidade, a limitação, ou seja, estabelecer os próprios limites a essa inviolabilidade. Essa competência seria ao próprio Parlamento; porque a verdadeira razão dessas inviolabilidades era impedir a ingerência dos demais Poderes e dos demais órgãos na atividade parlamentar. Na feliz expressão de Blackstone, garantir ao Parlamento, enquanto elemento democrático da Constituição, a necessária proteção; proteção de manifestação, proteção de palavra, proteção de conduta parlamentar.



    Essa concepção blackstoniana estava intimamente ligada a uma cláusula espacial, ou uma cláusula geográfica, ou seja, a proteção de atuação dentro do Parlamento. E, dentro do Parlamento, seria absoluta a inviolabilidade das palavras, dos votos, das opiniões, obviamente, proferidos enquanto discussão parlamentar.



    O SUPREMO TRIBUNAL possui sólido entendimento, múltiplas vezes reiterado, no sentido de que tal prerrogativa é absoluta quanto aos pronunciamentos efetuados no ambiente da respectiva Casa Legislativa (Pet 6156, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 28/9/2016; Inq 1958/AC, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Rel. p/ o acórdão Min. CARLOS BRITTO, Plenário, DJ de 18/2/2006; RE 576.074 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/5/2011; Inq 3814, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ de 20/10/2014; RE 299.109 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ de 1/6/2011).



    Nessas hipóteses, a presença da cláusula espacial ou cláusula geográfica consagraria uma uma inviolabilidade absoluta.



    Em seu voto no Inquérito 3.814/2014, a eminente Relatora, Ministra ROSA WEBER, afastou a necessidade de análise do nexo de causalidade, afirmando que: "quando a ofensa é irrogada no recinto da Casa Legislativa esta Suprema Corte tem entendido ser absoluta a inviolabilidade ".



    Com isso não se está a legitimar a ideia de uma total irresponsabilidade do mandatário popular, quando confrontado, na dialética política própria dos parlamentos, com o teor de suas manifestações. O congressista está sujeito à censura política de seus pares e pode ser responsabilizado por eventuais excessos pela Casa Legislativa que o abriga, em consonância com o disposto no art. 55, §1º, da Constituição Federal (Pet 6587/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; Pet 6156, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 28/9/2016; Pet 5647/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/11/2015; RE 600063, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 15/5/2015).



    Por outro lado, em outras hipóteses, nosso Direito Constitucional também admite a teoria iniciada com Stuart Mill, em relação as palavras, opiniões e expressões manifestadas fora do Parlamento, ou seja, quando ausente a cláusula espacial.



    Nessas hipóteses, é necessário para a constatação da inviolabilidade a presença de determinados requisitos: nexo causal entre o que foi dito, expressado ou criticado e o exercício do mandato, ou ainda, derivado da própria condição de parlamentar, principalmente, há a necessidade de análise se a manifestação guardou relação com as funções parlamentares ligadas à crítica política, prestação de contas ou informação do cidadão.



    Stuart Mill difere de Blackstone exatamente porque entende que, independentemente do local onde estiver ausência da cláusula espacial, incidirá a imunidade se as manifestações parlamentares pretendem levar ao cidadão, suas posições em relação a questões importantes da vida nacional, da vida pública, da vida governamental, se houver essa intenção, incidirá a imunidade, independe do local onde as palavras e opiniões forem proferidas.



    Nessas hipóteses, há necessidade da análise da existência de nexo das finalidades das palavras e opiniões proferidas pelo parlamentar e o exercício de seu mandato. Ou seja, ausente a cláusula espacial ou geográfica a imunidade se relativiza. Dessa maneira, quando a declaração for feita em espaço extraparlamentar, a cláusula imunizante só é atraída nos pronunciamentos externados propter officium (Inq 2874 Agr, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 1/2/2013).



    Há vários precedentes desta CORTE adotando esse posicionamento, iniciado após longos debates no Inquérito 390, de relatoria do Ministro SEPULVEDA PERTENCE, detalhados, no Inquérito 1.024, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO e, mais recentemente, expostos no RE 600063, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 15/5/2015.



    A interpretação realizada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao longo destes quase 35 anos da Constituição de 88, compatibilizou as duas importantes teorias aplicadas na questão da inviolabilidade parlamentar, em defesa da importante questão da liberdade de expressão qualificada que tem os deputados e senadores para se expressar em palavras e opiniões dentro ou fora do Congresso Nacional.



    Em alguns casos, bastará a presença da cláusula geográfica; em outros, exige-se o que essa SUPREMA CORTE denominou de nexo de implicação recíproca. E, nessa hipótese, incluo a necessidade não só desse nexo, mas nos termos expostos pela teoria de Stuart Mill, a presença de determinada finalidade das manifestações parlamentares, qual seja, levar ao eleitor sua prestação de contas, suas críticas a políticas governamentais, sua atuação de fiscalização, informações sobre sua atitude perante o Governo.



    Então, exige-se, para caracterizar a necessária inviolabilidade, a presença desses dois requisitos: nexo de implicação recíproca e os parâmetros ligados a própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do parlamentar.



    Há um célebre conceito do Professor de Oxford, ISAIAH BERLIN, exposto em uma palestra em 1958, que, fez uma dicotomia entre liberdade de expressão negativa e liberdade expressão positiva, afirmado que a essência da liberdade de expressão negativa é a possibilidade de ofender, o que, jamais se confunde com o discurso de ódio. DWORKIN, após citar a palestra, analisa a questão da liberdade de expressão, colocando que o ideal seria que as formas de expressão sempre fossem heroicas, mas defende a necessidade de proteção das manifestações de mau gosto, aquelas feitas inclusive erroneamente (O Direito da liberdade. A leitura moral da Constituição norte-americana. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 345, 351 e ss)



    Em acréscimo, trago uma análise feita em célebre julgamento da Suprema Corte norte-americana, sobre a liberdade de expressão de agentes públicos. As frases grosseiras, vulgares, desrespeitosas ou com desconhecimento de causa devem ser analisadas pelo eleitor, pois é aquele que tem sempre o direito de saber a opinião dos seus representantes políticos.



    Na presente hipótese, é fato incontroverso que o réu, durante o seu mandato de vereador, produziu montagem de uma foto do autor com um cachorro sendo estrangulado e postou em suas redes sociais com a seguinte legenda: “Esse é o cara responsável pela carrocinha, que capturou os indefesos animais"



    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido autoral, condenando a parte recorrente em danos morais, conforme se verifica dos seguintes trechos citados a seguir (fls. 8-11, Doc. 6):



    “Ressai dos autos que o autor ajuizou a presente ação sob o argumento de que é servidor público, lotado na Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, e exercia função de Diretor da Vigilância Sanitária, e que em razão do grande número de animais nas ruas e com o fim de controlar a proliferação de “leishmaniose”, providenciou a circulação da carrocinha que apreendeu 122 animais.



    Aduz que o réu, durante o seu mandato de vereador, produziu uma montagem de uma foto do autor com um cachorro sendo estrangulado e postou nas redes sociais com a seguinte legenda: “Esse é o cara responsável pela carrocinha, que capturou os indefesos animais", o qual rendeu 188 compartilhamentos. 



    Após as repercussões nas redes sociais, houve uma pressão da população ao Gestor Público para exonerar o autor, o que ocorreu em dezembro de 2013. 



    Primeiramente, oportuno ressaltar que a imunidade material prevista na Constituição Federal visa impedir que o parlamentar seja tolhido no seu direito de manifestação, sendo, por isso, importante instrumento de denúncia de irregularidades, sobretudo porque preserva o denunciante de retaliações. 



    É, pois, prerrogativa de caráter institucional inerente ao Poder Legislativo, que, contudo, não pode ser exercida com abuso. Significa que os senadores, deputados e vereadores não podem se valer da imunidade material para fins que não sejam, exclusivamente, ligados às suas atividades e ao interesse público. 



    Os excessos, pois, devem ser coibidos pelo ordenamento jurídico pátrio que não confere um passe livre de manifestação aos parlamentares. Confira-se, a respeito, os ensinamentos de Yussef Said Cahali: 



    […]



    Na hipótese, a conduta do segundo apelante foi abusiva, excedendo manifestamente os limites que podem ser acobertados pelo manto da inviolabilidade, porquanto remeteu a imagem de Murilo Nobrega de Souza através de uma foto montada a um estrangulador de animais. 



    De acordo com o artigo 5º, V, da Constituição Federal "é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem". Nesta seara, o Código Civil, em seu artigo 186, assevera que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". 



    Nesse diapasão, não há como afastar a aplicação das consequências pela prática do ato antijurídico em análise, sob pena de desvirtuar tão importante prerrogativa constitucional. 



    E, neste propósito, nos brinda a Ministra Cármem Lúcia, em voto proferido no julgamento do HC nº 89.417/RO: 



    […]



    A imunidade parlamentar, portanto, não é sinônimo de permissão para a violação de direitos alheios. 



    Desta feita, a reparação por danos morais deve ser reconhecida quando estes forem frutos de ato ilícito capaz de impingir sentimentos negativos à pessoa, tais como humilhação, constrangimento ou dor. Tais fatos diferem do mero dissabor, que é limitado à indignação pessoal por episódios da vida cotidiana. 



    Os danos morais constituem lesão aos direitos da personalidade e são capazes de ocasionar sentimentos extremamente negativos, tais como dor, angústia, sofrimento, etc. 



    Sobre o tema, eis os seguintes julgados: 



    […]



    Observa-se dos autos que o autor, diretor da Vigilância Sanitária, apenas cumpriu sua obrigação funcional. Não há nenhum indício nos autos de que o autor, realizou estrangulamento de algum animal. 



    Nesse sentido, transcrevo parte da sentença in verbis: 



    “O réu não só manifestou a sua convicção, o que estaria abrangida pela imunidade parlamentar, mas, não satisfeito com em exarar as imunes "opiniões, palavras e votos", se deu ao trabalho de "montar", para não dizer inventar, uma imagem que associava de modo nítido o estrangulamento de um cão com a foto do autor, seguido da legenda "esse é o cara responsável...", com o único objetivo de ofendê-lo e de, com isso, receber aplausos em massa pela rede social como se fosse o grande defensor dos animais.”. 



    É sabido que, os documentos apresentados pelo autor em sua inicial possuem presunção relativa, razão pela qual competia ao requerido demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não ocorreu. 



    Percebe-se que, no bojo da contestação, o réu se limitou a justificar seu ato com fundamento na imunidade parlamentar. 



    Deste modo, presentes os requisitos necessários para ensejar a reparação por danos morais presentes nos artigos 186 e 927 do Código Civil, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo causal, a manutenção da sentença quanto a condenação a título de danos morais é medida que se impõe.”



    Dos trechos acima transcritos, extrai-se que o Tribunal de origem entendeu que as manifestações do parlamentar não estão amparadas pela imunidade constitucional, uma vez que as publicações feitas em rede social imputam ao autor conduta ofensiva à sua honra, o que culminou com a sua exoneração em dezembro de 2013. 



    Vê-se, portanto, que a conduta da recorrente não tem qualquer pertinência com o exercício da vereança, de forma que não se encontra protegida pelo manto da imunidade material. 



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido no sentido de que a publicação da imagem do autor na rede social da recorrente causou dano moral ao autor da ação, seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa em RE, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE MATERIAL. DEPUTADO ESTADUAL. DANO MORAL. MANIFESTAÇÕES DIFUNDIDAS EM MÍDIAS SOCIAIS, SEM NEXO DIRETO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eve